Tribunal: STJ
Processo: 5004356-06.2020.8.24.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357248 - SC (2023
/0145145-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CARLA DA ROCHA
ADVOGADA
: MARCELA SILVESTRE RITTES - SC036935
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL
SC/PR/RS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE-SICOOB SAO MIGUEL
SC
ADVOGADOS
: RAFAEL NIENOW - SC019218
SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
28/10/2025
03/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 70b05077-5e97-45f4-b391-bdf46afdbdbd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357248 - SC (2023
/0145145-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CARLA DA ROCHA
ADVOGADA
: MARCELA SILVESTRE RITTES - SC036935
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL
SC/PR/RS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE-SICOOB SAO MIGUEL
SC
ADVOGADOS
: RAFAEL NIENOW - SC019218
SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLA DA ROCHA ao
acórdão assim ementado:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
"
PROCESSUALCIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificaro
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecidoo
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 314).
"

A embargante aduz que
"(...)
A decisão que negou provimento ao agravo interno incorreu em
omissão, pois, ao manter a decisão de não conhecimento do agravo em
recurso especial, deixou de se manifestar sobre os pontos levantados no
recurso anterior. A decisão embargada afirma genericamente que o agravo
em recurso especial não refutou de maneira específica a incidência das
Súmulas n° s 5 e 7 do STJ. No entanto, a petição do agravo interno
demonstrou que houve impugnação específica a cada uma das súmulas,
inclusive reservando tópicos específicos a cada uma delas." (e-STJ fl. 322)

Documento eletrônico VDA51204659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:54
Código de Controle do Documento: 0cead71f-83cf-44c3-b351-2b322d9c99e9

A impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 328/331.
É o relatório.
VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em suas razões, a embargante alega omissão quanto aos argumentos
apresentados.
O acórdão embargado, no entanto, corretamente esclareceu que não houve
impugnação específica quanto à aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ, circunstância
que atraiu a aplicação do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
A propósito, os EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, os quais receberam a
19/9/2018
seguinte
ementa:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial,
com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA51204659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:54
Código de Controle do Documento: 0cead71f-83cf-44c3-b351-2b322d9c99e9

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. É pacífico o entendimento
nesta Corte Superior no sentido de que a vedação constante do art. 1.021,
§3o, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma
obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos
fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de
uma nova tese apresentada pela agravante no recurso. (AgInt no REsp
1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
). 3. Agravo interno improvido."
24/08/2020
27/08/2020
(AgInt no
AREsp 1.898.658/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
14/2/2022
21/2/2022

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp
1.603.181/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 744.187/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
21/11/2018
28/11/2018
2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
).
16/6/2020
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 2.407.679
/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

Documento eletrônico VDA51204659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:54
Código de Controle do Documento: 0cead71f-83cf-44c3-b351-2b322d9c99e9

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51204659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:54
Código de Controle do Documento: 0cead71f-83cf-44c3-b351-2b322d9c99e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.357.248 / SC
Número Registro: 2023/0145145-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038064520198240002 5003806452019824000250043560620208240002 50043560620208240002
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA DA ROCHA
ADVOGADA
: MARCELA SILVESTRE RITTES - SC036935
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL SC/PR/RS
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
SAO MIGUEL DO OESTE-SICOOB SAO MIGUEL SC
ADVOGADOS : RAFAEL NIENOW - SC019218
SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52003825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:21
Código de Controle do Documento: 9668c82a-997c-45be-8e8a-66037fa1f901

EMBARGANTE : CARLA DA ROCHA
ADVOGADA
: MARCELA SILVESTRE RITTES - SC036935
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL SC
/PR/RS
OUTRO NOME : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE-SICOOB SAO MIGUEL SC
ADVOGADOS
: RAFAEL NIENOW - SC019218
SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:21
Código de Controle do Documento: 9668c82a-997c-45be-8e8a-66037fa1f901